Tribunal: STF
Processo: RE 1424976
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1, Doc. 135):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA COBRANÇA DA EXAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022 REGULAMENTANDO O TRIBUTO. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL. DESNECESSIDADE. LEGISLAÇÃO QUE NÃO IMPLICA INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. QUESTÃO, ADEMAIS, APRECIADA EM CARÁTER LIMINAR PELO STF NA ADI N. 7.066/DF. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, CONTUDO, QUE DEVE SER OBSERVADA POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DA NORMA. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    "A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo." (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.066/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, em 17/05/2022).”



    No apelo extremo (Doc. 173), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda alega que o acórdão recorrido “culminou em violação frontal ao disposto nos arts. 146, inciso III e 150, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal de 1988, os quais estabelecem, respectivamente, os princípios da reserva de lei complementar tributária e a anterioridade anual e/ou de exercício” (fl. 14, Doc. 173).



    Sustenta que “considerando que a Lei Complementar n. 190/2022 foi publicada em 05 de janeiro de 2022, o DIFAL somente poderá ser exigido a partir de 1 de janeiro de 2023, ou seja, no exercício financeiro posterior à publicação da lei que institui e regulamentação a sua cobrança” (fl. 17, Doc. 173).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança para “afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais que destinem mercadoria a consumidor final localizado no Estado de Santa Catarina não contribuinte do imposto, forte na incidência do princípio da anterioridade de exercício e/ou anual, previsto no art. 150, inciso III, alínea b da Constituição Federal de 1988” (fl. 22, Doc. 173).



    É o relatório. Decido. 



     



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos das ADIs 7066, 7070 e 7078, propostas, respectivamente, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará, foi instada a se manifestar acerca da exigibilidade, ou não, ainda no exercício financeiro de 2022, do Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, publicada em 5/1/2022, nela prevista (art. 3º) a observância, quanto à produção de efeitos, do disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. 



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o pronunciamento final acerca da matéria por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente